Tribunal: STM
Processo: 7000170-59.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000170-59.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: EDSON LUIZ LOCATELLI
ADVOGADOS(AS): RICARDO COELHO DE MEDEIROS (OAB: DF21791), FERNANDO
MARTINS DE FREITAS (OAB: DF24144), FABIANA LANDIM RODRIGUES (OAB:
DF25856), ALINE ENÉAS BARRETO (OAB: DF40485), TAYANA TEREZA DA SILVA
RIBEIRO (OAB: DF26561) E JÉSSICA MARQUES DE SOUZA (OAB: DF41936)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
Julgamento virtual realizada no període de 30 de novembro a 3 de dezembro de
2020, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e, por
maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Proferiu voto de vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
que conhecia e dava provimento parcial ao Recurso do Ministério Público Militar,
para condenar o Réu EDSON LUIZ LOCATELLI à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do
CPM, mantida a absolvição no tocante ao crime de corrupção passiva, em razão
de inexistir provas suficientes para um édito condenatório, na forma do art. 439,
alínea "e", do CPPM, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000170-59.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDSON LUIZ LOCATELLI
ADVOGADOS: RICARDO COELHO DE MEDEIROS, FERNANDO MARTINS DE FREITAS,
FABIANA LANDIM RODRIGUES, ALINE ENÉAS BARRETO, TAYANA TEREZA DA SILVA
RIBEIRO e JÉSSICA MARQUES DE SOUZA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, que conhecia e negava provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA acompanhavam o voto do Ministro Relator.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000170-59.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDSON LUIZ LOCATELLI, Ten Cel R/1.
ADVOGADOS: Dr. RICARDO COELHO DE MEDEIROS, OAB nº 21.791/DF;
Dr. FERNANDO MARTINS DE FREITAS, OAB nº 24.144/DF;
Dra. FABIANA LANDIM RODRIGUES OAB nº 25.856/DF;
Dra. ALINE ENÉAS BARRETO, OAB nº 40.485/DF;
Dra. TAYANA TEREZA DA SILVA RIBEIRO, OAB nº 26.561/DF; e
Dra. JÉSSICA MARQUES DE SOUZA, OAB nº 41.936/DF.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO.
AUSÊNCIA DE DOLO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO.
1. O crime de estelionato só ocorre na modalidade dolosa, que consiste na
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, capaz de
induzir ou manter em erro a vítima.
2. Constitui requisito necessário para a configuração do dolo do crime de
estelionato a prova incontroversa da fraude com o fim de obter vantagem
ilícita.
3. A ausência de comprovação acerca da ilicitude da vantagem gera
dúvidas quanto à configuração da conduta de corrupção passiva e faz
imperiosa a aplicação do Princípio do in dubio pro reo.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o Ten Cel R/1

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
EDSON LUIZ LOCATELLI do delito do art. 251, § 3º, do CPM, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, e
do delito do art. 308, caput, do CPM, por desclassificação, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
A Denúncia, oferecida em 19 de dezembro de 2016 (Evento 1 - DENUNCIA2 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011) e recebida em 24 de janeiro de 2017 (Evento 1 - REC_DENUNCIA3 - Processo nº
0000033-17.2007.7.11.0011) narra, em essência, que:
"Trata-se de Inquérito Polical Militar, instaurado por intermédio da Portaria
nº 001-e2.4-Res, da 11ª Região Militar, de 13 de fevereiro de 2007, por
requisição do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para apurar diversas
irregularidades ocorridas no antigo Hospital Geral de Brasília - HgeB (atual
HMAB), dentre as quais, fraudes em licitações, estelionatos, corrupção
passiva e ativa, no período compreendido entre os anos de 2004 a 2008,
que envolviam a aquisição de próteses ortopédicas e outros produtos
hospitalares, que foram noticiados na Representação formulada ao Parquet
das Armas (fls. 04-08 do Volume 1).
[...]
Durante os anos de 2004 a 2007, o ora Denunciado, à época Major Médico
EDSON LUIZ LOCATELLI, era o responsável por solicitar toda espécie de
material para atender as necessidades da Clínica de Ortopedia do então
Hospital Geral de Brasília (HGeB), conforme 81 no 013, publicado em 28 de
fevereiro de 2002 (fl. 241, Apenso 11).
Em 02 de fevereiro de 2005, o Major Médico LOCATELLI enviou ao Fiscal
Administrativo, função à época exercida pelo Coronel de
Artilharia FRANCISCO CARLOS CUSTÓDIO CASTRO, a
Part/Req no 001 - Ortop, na qual solicitava providências, junto ao
Ordenador de Despesas, para a aquisição dos materiais abaixo
especificados, dentre eles, materiais incompatíveis com a demanda
cirúrgica e/ou materiais a serem utilizados em equipamentos
inexistentes naquele Hospital Militar (fls. 216-217, do Apenso 8):
[...]
Autorizado o início dos procedimentos licitatórios pelo Ordenador de
Despesas do então HGeB, o Coronel Médico ROBERTO HENRIQUE GUEDES
FARIAS, em 03 de junho de 2005, a Comissão de Licitação do Setor de
Aquisições daquele nosocômio publicou o Edital de Concorrência no
005/2005 - HGeB, Processo Administrativo no 060/2005 - HgeB, 18 de abril
de 2005, por intermédio da qual foram licitados os materiais solicitados
pelo Denunciado Major Médico LOCATELLI na Part/Req no 001 - Ortop, de
02 de fevereiro de 2005.
Ressalta-se que o Major Médico LOCATELLI, por ser Chefe da Ortopedia do
HgeB e, portanto, o responsável por requisitar quais e quantos materiais
ortopédicos deveriam ser adquiridos pelo referido Hospital, alterou
dolosamente a nomenclatura de diversos materiais, com a falsa
justificativa de evitar "ferir" o princípio da isonomia e não incidir em "vício
de especificação", tendo acrescentado 320 (trezentas e vinte) unidades do
item 21 - totalizando 640 (seiscentos e quarenta) itens, ato realizado com o
intuito de direcionar/fraudar a licitação, conforme será esmiuçado adiante.
[...]
Embora a Comissão de Licitação tenha dado à Concorrência no 005/2005 a
aparente legalidade, esta já estava fraudada, o que garantiu o sucesso do
esquema criminoso, porque a maioria dos materiais solicitados pelo ora
Denunciado Major Médico LOCATELLI e licitados pelo HGeB tinham
especificações técnicas exclusivas que só poderiam ser comercializados
pela empresa
INSTRUMENTAL CIENTÍFICO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA,
principal revendedora da marca JOHNSON&JOHNSON/MITEK nesta Capital.
A fraude consistiu no seguinte: o Major Médico LOCATELLI, após acordo
com representantes da INSTRUMENTAL CIENTÍFICO EQUIPAMENTOS PARA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
LABORATÓRIOS LTDA, que estão sendo investigados, solicitou a aquisição
de materiais em quantidades superiores a demanda cirúrgica e/ou
incompatíveis com os equipamentos disponíveis antigo Hospital Geral de
Brasília, induzindo a Administração Militar a adquirí-los erroneamente
(Laudo Pericial Contábil de fls. 454-466, do Apenso 11).
[...]
Assim, perpetrou-se a fraude em todas as suas fases até a adjudicação de
12 (doze) itens à empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO EQUIPAMENTOS
PARA LABORATÓRIOS LTDA, cujo valor do contrato firmado com a
Administração Militar foi, à época, de R$ 1.931.875,00 (um milhão,
novecentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
O primeiro pagamento referente ao contrato acima especificado, no valor
de R$ 314.636,61 (trezentos e catorze mil, seiscentos e trinta e seis reais e
sessenta e um centavos), foi creditado pela UG 167088 (Hospital Geral de
Brasília, à época), em 04/04/2006, na conta- da empresa INSTRUMENTAL
CIENTÍFICO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA (Banco do Brasil,
Conta Corrente no 129470, Agência no 1231), por intermédio da Ordem
Bancária nº 2006.0B.167088.00001.900117.
Três dias após, em 07/04/2006, a citada empresa creditou conta bancária
pessoal do Major Médico LOCATELLI (Banco do Brasil, Conta Corrente nº
5993156, Agência nº 4598), a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e
cinco mil reais) conforme Análise de
Documentos Bancários N. 54/ CPADSI I 12DEZ2014 (fls. 295308,
Volume 2 do PQS n° 257- 13.2011 .7.11.011), a título de "propina"
pelo direcionamento da licitação.
Em análise às informações fiscais do então Tenente Coronel Médico
LOCATELLI, verificou-se que não há registro de prestação de serviços
pelo referido médico à empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, o que
confirma que o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
transferido para a conta do militar, trata-se de pagamento de vantagem
indevida. Os diversos materiais adquiridos em excesso, desnecessários ao
se considerar a demanda do HgeB, acabaram sendo desrelacionados,
descartados ou movimentados do estoque do referido hospital para outras
Organizações Militares de Saúde, por estarem com data de validade
vencida e/ou próxima de vencer, e não seriam utilizados em tempo hábil,
devido à incompatibilidade dos serviços com o volume de material
adquirido.
Dessa forma, conclui-se que o ora Denunciado Major Médico LOCATELLI
criou, dolosamente, necessidades inexistentes de vários materiais
ortopédicos que nunca seriam utilizados pelo HGeB, pelos motivos acima já
expostos, para favorecer a empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA para que ela vencesse a maior
parte dos itens licitados na Concorrência no 005/2005 - HGeB, Processo
Administrativo no 060/2005 - HgeB , 18 de abril de 2005, causando enorme
prejuízo à Administração Militar, locupletandose ilicitamente ao receber
vantagem indevida da referida fornecedora .
O prejuízo causado ao Erário com os descartes de material e
superfaturamento foi, fevereiro de 2010, no valor total de R$ 1.653.630,56
(um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta reais e
cinquenta e seis centavos), conforme resultado da Auditoria Int Exército
Brasileiro (fls. 485-487 do Apenso 9).
Dessa forma, sendo objetivamente e subjetivamente típicas condutas do
Denunciado, o Tenente Coronel Médico R1 LOCATELLI e incurso nos
artigos 251, §3° c/c 53, ambos do CPM (estelionato), por haver
induzido a Administração Militar em erro, mediante artifício fraudulento,
causando-lhe alto prejuízo e ainda nas sanções do artigo 308, § 1o ,
do CPM (corrupção passiva), por haver recebido, a título de "propina"
da empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, em razão da função, vantagem
indevida, infringindo seu dever funcional. Todos os delitos militares ora

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
denunciados foram praticados em concurso material de crimes, nos termos
do artigo 79 do CPM."

Integram o presente processo o IPM instaurado pela Portaria nº 001-E2.4, de 13 de
fevereiro de 2007 (Evento 35 - -IPM2 - fl. 331 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011), e
o IPM nº 0000060-39.2017.7.11.0111 (Evento 55 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011).
O Réu foi devidamente citado em 08 de fevereiro de 2017 (Evento 1 - DILIGENCIAS4 - fl.
27 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).
Em 10 de maio de 2017, as testemunhas da Acusação, Cel R/1 FRANCISCO CARLOS
CUSTÓDIO DE CASTRO (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl. 66 e 70 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011) e Ten Cel MARCELO ALMEIDA (Evento 2 - INQUIRIÇÃO1 - fl. 70 e 74 -
Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011) foram ouvidas em Juízo.
Em 27 de julho de 2017, foram ouvidas em Juízo as testemunhas de Defesa, civil EVALDO
JOSÉ LOPES (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl. 104 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011),
civil ALEX FABIANE CASTANHEIRA (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl. 104 - Processo nº
0000033-17.2007.7.11.0011), civil ROSEANE MENESES LIMA (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl.
106 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011), civil ANTONIO CARLOS MARTINS (Evento 2
- -INQUIRIÇÃO1 - fl. 108 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011) e civil GLAUCO
ANTONIO BEZERRA JAPTASSU (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl. 111 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011). Na mesma ocasião, a Defesa também requereu a oitiva de outras 3
(três) testemunhas (Evento 30 e 31 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).
Em 18 de setembro de 2017, foi realizada audiência para a oitiva da testemunha de
Defesa, civil JONAS VALENTIN DA COSTA (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO2 - fl. 158 - Processo nº
0000033-17.2007.7.11.0011). Nessa oportunidade, a Defesa desistiu da oitiva da
testemunha LEONARDO DE MELO MARTINS e insistiu na oitiva de SEBASTIÃO OLIVEIRA
ALVES CORREIA (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO3 - fl. 161 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011), quem foi ouvido em 7 de fevereiro de 2018 (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO3
- fl. 51 e 54 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011)
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa constituída do Acusado Ten Cel R/1 EDSON LUIZ
LOCATELLI requisitou a anexação da íntegra do IPM nº 60-39.2017.7.11.0111, para ser
utilizado como prova emprestada, e que o HMAB fosse oficiado para informar a quantidade
de cirurgias realizadas pelo setor de ortopedia no ano de 2004 (Evento 34 - Processo nº
0000033-17.2007.7.11.0011).
Por sua vez, na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requisitou expedição de ofício ao
DETRAN/DF para envio de cópia do Certificado de Registro do Veículo FORD/250 XLI W 20,
ano 2005, cor verde, código RENAVAM n° 848845161, e de documento hábil a comprovar
a data da transferência de propriedade desse veículo a SEBASTIÃO OLIVEIRA ALVES
CORREIA (Evento 49 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).
Em 02 de maio de 2018, o MPM concordou com a utilização das provas produzidas no IPM
nº 60-39.2017.7.11.0111 e pediu nova oitiva das testemunhas civil GLAUCO ANTONIO
BEZERRA JAPIASSU e civil SEBASTIÃO OLIVEIRA ALVES CORREIA, com o objetivo de
esclarecer eventuais falsos, omissões e contradições (Evento 68 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011). A Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM deferiu
ambos os pedidos (Evento 71 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).
Em 21 de agosto de 2018, foi realizada audiência para a reinquirição das testemunhas civil
GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU e civil SEBASTIÃO OLIVEIRA ALVES CORREIA (Evento
93 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
Em 18 de setembro de 2018, o MPM se declarou satisfeito com a prova testemunhal
produzida (Evento 102 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011). Em 28 de setembro de
2018, a Defesa constituída se manifestou no mesmo sentido (Evento 105 - Processo nº
0000033-17.2007.7.11.0011).
O Acusado Ten Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI foi interrogado em Juízo em 23 de janeiro
de 2019 (Evento 134 e 135 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).
Em diligências finais, a Defesa requisitou (i) o fornecimento pelo DETRAN/DF de cópia do
DUT que deu origem à transferência formal de propriedade do veículo marca/modelo F-
250 XLT W20, placa JFQ4353, para SEBASTIÃO OLIVEIRA ALVES CORREIA, e da relação de
todas as infrações de trânsito relacionadas a esse veículo do período de 01/03/2005 a
30/05/2008; (ii) o fornecimento pelo HMAB da relação nominal de todos os funcionários
que trabalharam junto à farmácia do referido hospital no período de 01/01/2004 a
31/12/2012, informando se algum deles respondeu a processo administrativo ou judicial
por inobservância de técnicas de escrituração de materiais para fins de controle de
estoque; e (iii) fornecimento pelo CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA. de informações acerca de
eventual transferência do gravame que relacionado ao veículo marca/modelo F-250 XLT
W20, placa JFQ4353, para outro veículo ou outro bem móvel ou imóvel (Evento 142 -
Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).
Já o MPM, também em diligências finais, requereu a juntada de cópia da decisão judicial de
bloqueio de bens e valores proferida pelo Juiz Federal da 13ª Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal, na Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 1015452-
23.2018.4.01.3400 (Evento 145 -Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).
A Defesa constituída (Evento 209 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011) e o MPM
(Evento 206 -Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011) apresentaram Alegações Escritas.
Em Sentença publicada em 17 de dezembro de 2019 (Evento 250 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011), o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, por maioria de votos, julgou improcedente a Denúncia para absolver o Ten Cel R/1
EDSON LUIZ LOCATELLI do delito do art. 251, § 3º, do CPM, com base no artigo 439, alínea
"b", do CPPM, e do delito do art. 308, caput, do CPM, por desclassificação, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Devidamente intimado, o MPM (Evento 260 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011)
interpôs, tempestivamente, este Recurso de Apelação.
Em suas Razões (Evento 1 - 2-RAZAPELA), requereu a reforma da Sentença e a
condenação do Acusado.
Com relação ao crime de estelionato do art. 251, § 3º, do CPM, o MPM aduziu que o Ten
Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI foi o responsável pela requisição dos materiais para
atender às necessidades das cirurgias que ele esperava serem feitas no ano de 2005 na
clínica de ortopedia do HGeB, que restou comprovado que a quantidade de material era
muitas vezes maior que a capacidade do Hospital, tanto que o material teve de ser
descartado, e que as especificações técnicas expedidas pelo Acusado direcionaram o
resultado da licitação para a empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO LTDA. Afirmou, ainda,
que "não há justificativa para o agir do então Maj LOCATELLI, a não ser o afã de se
beneficiar, de forma indireta, das aquisições que provocou".
Do mesmo modo, com relação ao crime de corrupção passiva, o MPM alegou que o
Acusado recebeu a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de
vantagem indevida, em sua conta no Banco do Brasil, por intermédio da ordem bancária
nº 2006.OB.167088.00001.900117, e que a suposta venda da camionete teria sido apenas
uma simulação.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
A Defesa constituída (Evento 1 - 3-CONTRAZ) apresentou Contrarrazões, pugnando pela
manutenção da Sentença recorrida.
A SEJUD certificou que NADA CONSTA na Secretaria em relação ao Acusado (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO (Evento 6), opinou pelo provimento do Apelo, diante da existência de
provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser
conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que
absolveu o Ten Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI do delito previsto no art. 251, § 3º, do CPM,
com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, e do delito do art. 308, caput, do CPM, por
desclassificação, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em suas Razões Recursais, com relação ao crime do art. 251, § 3º, do CPM, o MPM
requereu a condenação, argumentando que ficaram devidamente demonstradas a autoria
e a materialidade do delito. Aduziu que o Ten Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI foi o
responsável pela requisição dos materiais para atender às necessidades das cirurgias que
ele esperava que seriam realizadas no ano de 2005 na clínica de ortopedia do HGeB, que
restou comprovado que a quantidade de material era superior à capacidade do Hospital,
tanto que o material teve de ser descartado, e que as especificações técnicas expedidas
pelo Acusado direcionaram o resultado da licitação para a empresa INSTRUMENTAL
CIENTÍFICO LTDA. No que tange à vontade do Acusado, o MPM afirmou, ainda, que "não há
justificativa para o agir do então Maj LOCATELLI a não ser o afã de se beneficiar, de forma
indireta, das aquisições que provocou".
Por sua vez, com relação ao crime do art. 308, § 1º, do CPM, a Acusação alegou que o
Acusado recebeu a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) da empresa
INSTRUMENTAL CIENTÍFICO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. a título de
vantagem indevida, em sua conta no Banco do Brasil, e que a suposta venda da
camionete FORD/250 XLI W 20, ano 2005, teria sido apenas uma simulação.
Consta nos autos, em síntese, que o Ten Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI ocupava a função
de Chefe da Clínica de Ortopedia do antigo Hospital Geral de Brasília - HGeB, atual
Hospital Militar de Área de Brasília - HMAB. Entre as suas funções, era o responsável por
listar a necessidade de materiais para serem utilizados por toda a clínica. Posteriormente,
essa lista de materiais seria adquirida pela comissão de licitação.
Foi o que ocorreu em 02 de fevereiro de 2005, quando o Acusado enviou a Part/Req nº 001
- Ortop (Evento 43 - -IPM1 - fl. 216 e 217 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011),
solicitando a aquisição de uma série de materiais. Ocorre que, segundo narra a Denúncia,
foram requisitados materiais em número incompatível com a demanda cirúrgica do HGeB,
com especificações técnicas que incidiram no "vício de especificação", e materiais para
equipamentos inexistentes no hospital.
O valor total (Evento 35 - -IPM3 - fl. 761 e 762 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011),
empenhado na Concorrência nº 05/2005, foi R$ 1.931.875,00 (um milhão, novecentos e
trinta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais), dos quais R$ 864.000,00 (oitocentos e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
sessenta e quatro mil reais) foram pagos à empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO LTDA.
(Evento 35 - IPM3 - fl. 764 - Processo nº0000033-17.2007.7.11.0011). O primeiro
pagamento à empresa, no valor de R$ 314.636,61 (trezentos e catorze mil, seiscentos e
trinta e seis reais e sessenta e um centavos) foi realizado em 04 de abril de 2006.
Em 07 de abril de 2006, a empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO LTDA. creditou na conta
bancária do Acusado a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Feito esse relato, passo à análise dos presentes autos pelos tipos penais neles versados.

Estelionato
Quanto ao delito do art. 251, assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão,
de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante
fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico
tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da obtenção da referida vantagem
indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Verificando os autos, constata-se que o Ten Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI teria, ao
requisitar materiais para a clínica ortopédica do HGeB, requisitado materiais em número
incompatível com a demanda cirúrgica, para equipamentos inexistentes no hospital e com
especificações técnicas que incidiram no "vício de especificação".
No tocante à autoria e à materialidade, o Acusado admitiu ter assinado a Part/Req nº 001 -
Ortop, de 02 de fevereiro de 2005, e ter requisitado a lista de materiais (Evento 134 e 135
- Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).
Também restou demonstrado que a empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO LTDA. foi uma
das ganhadoras da Concorrência nº 05/2005, recebendo R$ 864.000,00 (oitocentos e
sessenta e quatro mil reais) (Evento 35 - -IPM3 - fl. 764 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011).
Ressalta-se, porém, que o crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, ocorre tão
somente em sua modalidade dolosa e exige um duplo resultado naturalístico (obtenção de
vantagem ilícita e prejuízo alheio), consistente na utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento, capaz de induzir ou manter em erro a vítima. Não há fraude na
modalidade culposa, constituindo-se fato atípico.
O dolo consiste na plena consciência do fato ilícito que estava praticando e na má-fé sobre
percepção de montante que sabia não ser devido. Deve haver uma vontade consciente,
um ânimo de fraude, de enganar a vítima, dela obtendo vantagem ilícita, em prejuízo
alheio.
Sobre o tema, esta Corte já firmou entendimento nesse sentido. In verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESCUMPRIMENTO DE NORMA,
ESTELIONATO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA (CPM,
ARTS. 324, 251, § 3º, c/c o ART. 53, 308, § 1º e 309). PRELIMINAR.
PGJM. ART. 324 CPM. PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO.
OCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR
CONDENAÇÃO. 1. Preliminar de prescrição do crime previsto no Art.
324 do CPPM, arguida pela PGJM. Entre a data da consumação do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
delito e a do recebimento da Denúncia transcorreu lapso temporal
superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato, ex vi do art. 123, IV, c/c o art. 127,
tudo do CPM. Preliminar acolhida. Decisão unânime. 2 . O MPM
não produziu prova suficiente para demonstrar a tese
acusatória. 3. Não restou demonstrado que os Acusados
agiram com o indispensável dolo antecedente para a
caracterização do delito previsto no art. 251 do CPM. 4.
Extraemse dos depoimentos das testemunhas, que os fatos teriam
ocorrido por má gestão, falta de organização documental, ausência
de pessoal e pela transferência do Acusado militar da função que
ocupava para o Setor de Pessoal durante a execução do contrato. 5.
Não restou prejuízo a ser suportado pelo Erário, uma vez que a
Empresa admitiu que faltava realizar parte do serviço contratado e
devolveu os valores correspondentes. 6. Quanto aos crimes
previstos no art. 308, § 1º e art. 309, parágrafo único, ambos do
CPM, o MPM não fez qualquer prova de acerto entre os envolvidos
ou mesmo da vantagem indevida, constituindo os depósitos na
conta do Acusado militar meros indícios isolados. 7. Recurso
desprovido. Decisão unânime". (STM, Apelação nª 0000286-
54.2011.7.01.0201. Relator o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgado em 24/4/2018. Publicado em 7/5/2018.) (grifos
nossos.).
No presente caso, ao contrário do alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
compulsando-se os autos, verifica-se que não restou demonstrado que o Acusado agiu
com o indispensável dolo antecedente para a caracterização do delito em todos os seus
contornos.
Primeiramente, com relação ao pedido de materiais para equipamentos não existentes no
HGeB, o próprio edital da Concorrência nº 05/2005 (Evento 43 - -IPM1 - fl. 189 - Processo
nº 0000033-17.2007.7.11.0011), em seu anexo B, esclarece que a empresa ganhadora
também deveria fornecer os equipamentos e o ferramental apropriado para a sua
utilização.
Em seguida, no que diz respeito à alegação de elevada quantidade de materiais
requisitados e das especificações técnicas expedidas, é de se notar que, após sua
especialização na França, o Ten Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI tornou-se uma referência
em sua área e passou a realizar uma grande quantidade de cirurgias.
Em interrogatório, o Acusado relatou que, após aprender a técnica francesa, militares do
Brasil inteiro passaram a vir a Brasília para se operar com ele, tendo feito intervenções
cirúrgicas também em Adidos Militares, Almirantes e Brigadeiros. Informou que com a
técnica aplicada, o militar podia voltar às atividades administrativas em 2 (dois) meses e
que requisitava o pino absorvível porque era melhor para o paciente. Aduziu, ainda, que
para cada cirurgia não usava apenas uma camisa, mas 4 (quatro) ou 6 (seis), o que
também justificaria o elevado número desse material.
Nesse mesmo sentido, em seu testemunho em Juízo, o médico ortopedista ALEX FABIANE
CASTANHEIRA (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl. 104 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011), que trabalhava no HGeB, confirmou que no meio militar há uma
enorme demanda por cirurgias de joelho e que a quantidade e os tipos de materiais
solicitados pelo Acusado lhe pareciam adequados.
A instrumentadora e funcionária civil do Exército ROSEANE MENESES LIMA, também em
Juízo (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl. 106 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011),

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
afirmou que eram realizadas muitas cirurgias ortopédicas no HGeB e que, em média, só o
Acusado fazia 12 (doze) por semana.
Não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações.
Ademais, os fatos narrados na Denúncia não levaram em consideração que o Ten Cel R/1
EDSON LUIZ LOCATELLI passou a sofrer problemas cardíacos que o levaram a se afastar
do centro cirúrgico, bem como que o médico LUZ faleceu. Ambos os fatos, inegavelmente,
influenciaram no número de cirurgias realizadas e na quantidade de material que,
posteriormente, foi descartado pela não utilização.
Certo é que apenas a Part/Req nº 001 - Ortop, com a lista de materiais requisitados pelo
Acusado como Chefe da Clínica de Ortopedia, não é prova suficiente e incontroversa da
sua intenção de fraudar a licitação e beneficiar a empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
Ante a ausência de qualquer outro elemento probatório, imperioso reconhecer a falta de
dolo na conduta do Acusado e, consequentemente, a atipicidade da conduta. Correta,
portanto, a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para Exército, que
absolveu o Ten Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI do delito do art. 251, § 3º, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Corrupção passiva
O art. 308 do CPM descreve o delito de corrupção passiva da seguinte forma, in verbis:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da
vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
Trata-se de crime formal, que se consuma com a aceitação da promessa ou com o efetivo
recebimento da vantagem indevida. Buscou o legislador tutelar o funcionamento regular
da Administração Militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e
moralidade, que regulam os atos no serviço público.
No caso concreto, imputa-se ao Ten Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI o recebimento de
vantagem econômica indevida da empresa INSTRUMENTAL CIENTÍFICO LTDA. para a
prática de atos funcionais.
Primeiramente, cumpre esclarecer que, apesar de a corrupção passiva e a corrupção ativa
serem delitos complementares, já que a ação do corruptor desperta e possui nexo causal
com a ação do corrompido, eles são tratados de maneira independente. Isso porque as
provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas com relação à autoria de um deles,
mas duvidosa com relação à prática do outro delito.
É possível, por exemplo, que os autos demonstrem de forma contundente que o agente
recebeu vantagem indevida para praticar ato correlato à sua função, sem que, no entanto,
se consiga fazer prova de quem foi o corruptor. Do mesmo modo, pode-se demonstrar que
determinada pessoa ofereceu vantagem para a prática de determinado ato, sem que,
contudo, esta tenha sido aceita por aquele que deveria executar a ação. Em ambos os
casos, não haveria óbice a que se proceda à condenação nas penas do art. 308 ou 309 do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
CPM de forma independente.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR
AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE QUE OFERTOU A VANTAGEM
INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS EM
ESPÉCIE DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO.
CONDUTA TÍPICA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. 1. Os crimes previstos nos arts. 308 (corrupção
passiva) e 309 (corrupção ativa), ambos do CPM, são
autônomos, pois a existência de um delito não está jungida
à do outro, tanto assim que o corrupto pode receber uma
vantagem indevida em razão do seu cargo sem que o
pagador da propina tenha consciência disso por
desconhecer a ilegalidade da conduta praticada pelo
agente. 2. A corrupção passiva preconizada no art. 317 do Código
Penal Comum perpetra-se tanto com a mera solicitação (crime
formal) como também pelo recebimento (crime material). A
corrupção prevista no art. 308 do CPM é um crime material, que
somente se consuma com o recebimento da vantagem indevida, ou
seja, é mais exigente no que se refere ao resultado naturalístico,
não significando, porém, que a figura de um corruptor seja
necessariamente exigida. 3. O MPM ofertou a Denúncia
descrevendo os fatos, as circunstâncias, os indícios suficientes de
autoria e a tipificação de acordo com os requisitos dos arts. 77 e 78
do CPPM; e, não se olvidando que vigora, na fase da persecutio
criminis, o Princípio in dubio pro societate, a Decisão no Acordão
embargado de recebimento da exordial acusatória deve
permanecer incólume. 4. Recurso a que se nega provimento.
Decisão unânime". (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
000013870.2014.7.07.0007. Relator o Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Julgado em 21/3/2016. Publicado em
4/4/2016.)(grifos nossos.).
No tocante à autoria e à materialidade do crime de corrupção, o Acusado, em seu
interrogatório em Juízo (Evento 134 e 135 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011),
admitiu ter recebido o dinheiro da empresa. Contudo, afirmou que o valor era referente ao
pagamento pela venda da camionete F-250 XLT W20, placa JFQ4353, ao senhor ANTONIO
CARLOS MARTINS, dono da INSTRUMENTAL CIENTÍFICO LTDA. Negou, assim, que a
solicitação dos materiais para aquisição pelo HGeB ocorreu em virtude do recebimento da
quantia.
O depoimento prestado em Juízo pelo comprador do veículo, testemunha ANTONIO
CARLOS MARTINS (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl. 108 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011) corrobora as declarações do Ten Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI. No
mesmo sentido, também foi o depoimento dos compradores seguintes da camionete, as
testemunhas GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPTASSU (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl. 111 e
Evento 93 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011) e SEBASTIÃO OLIVEIRA ALVES
CORREIA (Evento 49 e Evento 93 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011).
A testemunha civil ANTONIO CARLOS MARTINS afirmou que o depósito feito na conta do
Acusado foi uma parte do pagamento pela aquisição do veículo F-250 XLT W20, placa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
JFQ4353. Narrou que não realizou a transferência da camionete para o seu nome porque o
carro possuía consórcio e demandaria muitos documentos. Em seguida, contou ter
vendido o veículo para o senhor GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPTASSU, no começo do ano
de 2007.
Essa testemunha corroborou a versão apresentada por ANTONIO CARLOS MARTINS.
Afirmou que também nunca passou o carro para o seu nome e que ficou com o veículo por
pouco tempo, por não ter se adaptado ao seu tamanho e por acreditar que necessitava de
uma habilitação especial. Afirmou que vendeu a camionete para o senhor SEBASTIÃO
OLIVEIRA ALVES CORREIA, ainda no ano de 2007, e que, como não tinha o DUT, entrou em
contato com o Acusado para que ele assinasse o documento.
Todos esses fatos foram contados do mesmo modo pelo último comprador, a testemunha
SEBASTIÃO OLIVEIRA ALVES CORREIA. Segundo suas declarações, a camionete foi
adquirida em 2007 do senhor GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPTASSU, que teria ficado
apenas alguns meses com o carro, mas quem assinou o DUT foi o Ten Cel R/1 EDSON LUIZ
LOCATELLI. Afirmou que comprou o carro com a condição de ser um carro sem
impedimentos e de transferir a titularidade do bem para o seu nome.
No mesmo sentido, as testemunhas EVALDO JOSÉ LOPES (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO1 - fl.
104 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011) e ROSEANA MENESES LIMA (Evento 2 -
INQUIRIÇÃO1 - fl. 106 - Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011) afirmaram se recordar
que, naquela época, o Acusado teria comentado que estava vendendo sua camionete.
Por fim, a testemunha JONAS VALENTIN DA COSTA (Evento 2 - -INQUIRIÇÃO2 - fl. 158 -
Processo nº 0000033-17.2007.7.11.0011), que prestou serviço de motorista na residência
do senhor ANTONIO CARLOS MARTINS, entre 2006 e 2007, também alegou que lá existia
um veículo F-250 XLT W20.
As provas testemunhais não são as únicas provas constante nos autos. Há também a
microfilmagem do cheque de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) depositado na
conta do Acusado, que indica "parte do pagamento do veículo, marca FORD, modelo F-
250, placa JFQ-4353" (Evento 55 - -INQ3 - fl. 89 a 91 - Processo nº 0000033-
17.2007.7.11.0011).
Portanto, em que pese a lista de proprietários do veículo junto ao DETRAN revelar que a
camionete F-250 XLT W20, placa JFQ4353, passou da propriedade do Acusado diretamente
para a do senhor SEBASTIÃO OLIVEIRA ALVES CORREIA em 2008 (Evento 176 - Processo nº
0000033-17.2007.7.11.0011), as demais provas dos autos corroboram a versão
apresentada pelo Acusado. Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa
desabonar as declarações prestadas pelas testemunhas, as quais foram tomadas em Juízo,
com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Dessa forma, a despeito da censura, no aspecto moral, a qualquer agente público que
receba verba de empresa com a qual tem relacionamento, não houve comprovação de
que a quantia angariada teve como contrapartida ato ilícito, gerando dúvidas quanto à
configuração da conduta imputada ao Acusado.
Diante das dúvidas existentes, não se pode aceitar como incontroverso o fato de o Ten Cel
R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI ter cometido o delito em exame, fazendo-se imperiosa a
aplicação do Princípio do in dubio pro reo. Não se pode responsabilizar alguém enquanto
restar dúvidas sobre a materialidade, a autoria ou a culpabilidade.
Deixando a instrução probatória receio, desconfiança ou suspeições quanto aos fatos,
impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
Acerca do tema, posiciona-se esta Corte, como aponta o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO DO MPM. FURTO. SUBTRAÇÃO DE NOTEBOOK.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132eec84c
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Caso
permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presume-
se inocente o acusado de furtar notebooks do interior de
Organização Militar. O convencimento judicial apto a
cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos.
Do contrário, a absolvição emerge como única medida,
consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu -
in dúbio pro reo. Apelação ministerial desprovida. Decisão
unânime. (STM, Apelação nº 7000517-29.2019.7.00.0000. Relator o
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado
em 17/12/2019. Publicado em 4/2/2020.) (grifos nossos)
Desta forma, não merece reparos a Sentença recorrida no que tange à absolvição do Ten
Cel R/1 EDSON LUIZ LOCATELLI nas sanções do art. 308 do CPM, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.
Ante todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/04/2021 15:11:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20607dbfda
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000170-59.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO : EDSON LUIZ LOCATELLI, Ten Cel R1 Ex.
ADVOGADO: Dr. RICARDO COELHO DE MEDEIROS.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia ao eminente Ministro-Relator, em análise minuciosa dos autos, no
tocante ao crime de estelionato, há provas suficientes para a condenação que
comprovam a tipicidade, a autoria e a materialidade. A respeito do delito de corrupção
passiva o acervo probatório gera dúvidas, o que pela máxima do in dubio pro reo, a
absolvição se mantém.

A condenação do Tenente-Coronel (Ten Cel) R/1 do Exército Edson Luiz Locatelli, como
incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM) - estelionato qualificado -, é
cristalina diante das diversas provas documentais colacionadas ao feito.

À medida que se aumentam as relações sociais, há quem se vale da fraude para
dissimular seus verdadeiros sentimentos e intenções para, de alguma forma, ocultar ou
falsear a verdade, a fim de obter vantagens que, em tese, lhe seriam indevidas.

A palavra estelionato tem origem na expressão grega stellio, que denomina um tipo de
lagarto que se distingue por mudar a cor da sua pele para iludir os insetos dos quais se
alimenta. A curiosidade acerca da origem da expressão atenta para a tipificação do
delito como um enganador.

No Código Criminal do Império de 1830, o delito em comento era previsto de maneira
ampla: "Em geral todo, e qualquer artificio fraudulento, pelo qual se obtenha de outrem
toda a sua fortuna, ou parte della, ou quasquer titulos". Na normatização atual o crime
encontra-se certo e delimitado.

Assim, para a caracterização do crime de estelionato é necessária a presença de três
elementos, quais sejam: fraude, vantagem ilícita e prejuízo alheio. Neste caso, a fraude
é representada pelo desvio de finalidade na descrição e quantidade de materiais
adquiridos na licitação. Na sequência, há o proveito ilegítimo da empresa, a qual vendeu
os bens em prejuízo da Administração Militar, que poderia ter adquirido produtos
médicos baratos e de marcas diferentes.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/04/2021 15:11:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20607dbfda
Em 3.6.2005, a Comissão de Licitação do Setor de Aquisições do Hospital Geral de
Brasília (HGeB) publicou o Edital de Concorrência 005/2005, por intermédio do qual
foram adquiridos materiais requeridos pelo então Chefe da Clínica Ortopédica, o Major
Médico Edson Luiz Locatelli.

Durante os anos de 2004 a 2007, o Apelado foi o responsável por solicitar os materiais a
fim de atender as necessidades da Clínica de Ortopedia do HGeB. No exercício desta
atribuição, tinha ampla autonomia para requerer a aquisição que estivesse compatível
com as demandas da área de ortopedia. O ordenador de despesas ou o fiscal
administrativo não questionavam a descrição e tampouco os quantitativos solicitados,
uma vez que era demanda específica daquela unidade médica.

Ademais, o Edital de Licitação possuía as regras básicas do certame de contratação e
previa quais os materiais seriam adquiridos para o consumo durante o ano de 2005, in
verbis:

"1.1 - Trata-se da aquisição de materiais de consumo (materiais para
utilização em cirurgias ortopédicas) para a Clínica de Ortopedia desta
Organização Militar de Saúde para o consumo durante o ano de 2005
conforme descrito no Anexo "B", para atender às necessidades deste
nosocômio em relação ao objeto licitado; [...]
2.6 - Celebrados os Contratos advindos desta licitação, a aquisição dos
itens ocorrerá de forma parcelada, no decorrer do ano de 2005, através
de emissão de Notas de Empenho Ordinárias, na medida em que esta UG
for recebendo os créditos específicos e de acordo com a demanda de
consumo do material"

Assim, de forma expressa, o edital descartava a possibilidade para demandas de anos
futuros.

O direcionamento da maioria dos itens para a única empresa licitante que atenderia as
especificações impostas pelo Chefe da Clínica de Ortopedia, também restou
caracterizada, conforme os achados do Controle Interno da 11ª Região Militar.

No curso do Inquérito, foi realizada uma Auditoria Especial pela 11ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército (11ª ICFEx), que apontou as seguintes
inconsistências: superfaturamento, superdimensionamento dos itens licitados com dano
ao Erário; e responsabilização administrativa do Ordenador de Despesas, Fiscal
Administrativo e do Chefe da Clínica Médica.

O edital apresentou características potencialmente restritivas ao caráter competitivo do
certame, pois a descrição dos materiais feriu o princípio constitucional da isonomia
entre os participantes. Assim, deixou de qualificar e individualizar os materiais ao omitir
dados técnicos a seu respeito e, ainda, realizou prolixa descrição destes mesmos itens,
o que acabou por deixá-los raros no mercado. Gerou-se, portanto, eventuais facilidades
nas combinações de preços e dificuldades na realização de pesquisas de mercado, fatos
estes que determinam compras por valores significativamente maiores.

Na análise do setor de Controle Interno foi possível constatar o direcionamento para
aquisição dos materiais da empresa Johnson & Johnson, apesar de o certame anterior
ter sido anulado e providenciado algumas correções nas regras de aquisição, tais
mudanças não ampliaram a competitividade entre as empresas. Logo, por exemplo, na

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/04/2021 15:11:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20607dbfda
dimensão do parafuso se afastou o caráter ampliativo do certame, pois nenhum outro
fabricante seria capaz de fornecer materiais que se adequassem as especificações.

Os auditores ao examinarem a escrituração da movimentação do material de consumo,
especialmente aos lançamentos contábeis atinentes às aquisições realizadas no
certame licitatório, constataram quantidade expressiva de materiais adquiridos mesmo
ainda havendo em estoque. A desnecessidade das novas aquisições propostas pelo
Apelado e efetivadas, por erro, pela Administração Militar demonstram o crime de
engano. Dessa forma, verificou-se que o consumo médio, em 2005, correspondeu a 4
dos 80 parafusos 30x9; 17 das 320 ponteiras; e 8 das 45 pistolas aplicadoras de satura
de menisco descartável.

Embora o Tribunal de Contas da União não tenha considerado um claro
superfaturamento da licitação para a punição na seara administrativa, o aspecto penal
se encontra na fraude e engano para o direcionamento e restrição do caráter
competitivo da licitação, mediante a descrição exagerada e pormenorizada de
materiais.

Nas fraudes contratuais públicas o motivo de o agente cometer o ato delitivo perpassa
por três aspectos: a oportunidade, a pressão financeira e a racionalização. O principal
mecanismo para reduzir oportunidades de simulação ou a racionalização para um
eventual benefício é um forte controle interno, em particular, supervisão adequada,
verificação e segregação de funções. E o controle interno do Exército brasileiro atuou de
forma exemplar em suas auditorias (Regione Lazio. Il Portale di Finanziamenti Regionali
ed Europei. Nota di informazione sugli indicatori di frode per il FESR, l'FSE e l'SC.
D i s p o n í v e l
em: http://lazioeuropa.it/files/180426/cocof_09_0003_00_nota_informativa_sugli_indicato
ri_di_frodi_ai_danni_del_fesr_del_fse_e_del_fc.pdf. Acesso em 18.12.2020).

O dolo se configurou, pois, a ação livre e consciente do Apelado foi causa eficiente para
a fraude em prejuízo da Administração Militar e vantagem ilícita a terceiro.
Jurisprudência desta Corte Castrense nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM).
PRELIMINARES DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. DEFENSOR DATIVO.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU NÃO REVEL.
DESCONFORMIDADE COM O ART. 302 DO CPPM. DECISÃO QUE
CONSIDEROU SANEADO O PROCESSO. DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA E JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES. PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA. ESTELIONATO. DOLO
CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PROVIMENTO DO
APELO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO.
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM
RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
Presente o dolo característico do delito de estelionato, assim como o
emprego do meio fraudulento que induziu ao erro a Administração Militar,
ocasionando a obtenção de vantagem ilícita pelas empresas envolvidas,
em prejuízo à Administração Militar. As provas produzidas demonstram
que o Réu, pessoa plenamente imputável, agiu com consciência e
vontade ao praticar os fatos narrados na Denúncia, quando dele era

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/04/2021 15:11:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20607dbfda
exigível conduta diversa, não havendo nos autos circunstância capaz de
excluir os crimes ou isentá-lo de pena. Negado provimento ao Apelo
defensivo. [...]. Mantida a condenação do Apelante, em relação ao
segundo delito, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
251, § 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos na
Sentença." (Apelação 7000480-02.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário
de Barros Góes. Julgado em 6.2.2020. DJe de 17.2.2020).

Colaciono, ainda, Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em que se mantém
a condenação por estelionato, mediante fraude licitatória:

"APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FRAUDE DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO E ESTELIONATO. PRELIMINARES. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO.
INVIÁVEL. ABSORÇÃO DO ESTELIONATO PELA FRAUDE LICITATÓRIA.
INVIÁVEL. RECURSOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS E RECURSOS DE DOIS
RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR AS PENAS PRIVATIVAS DE
LIBERDADE E AS PENAS DE MULTA.
1. A denúncia preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código
de Processo Penal quando descreve, mesmo que de forma sucinta e
objetiva, o fato típico, o modus operandi, o local, a data do crime e a
qualificação dos agentes, de forma a permitir o exercício da ampla
defesa e do contraditório.
2. O magistrado não está obrigado a apreciar exaustivamente cada ponto
das teses apresentadas pela defesa, não havendo omissão na sentença
que indica fundamentos suficientes sobre a decisão do julgador (artigo
381 do Código de Processo Penal).
3. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório
demonstrar, inequivocadamente, a prática de crimes de fraude de
procedimento licitatório e de estelionato.
4. Inviável a consunção do crime de estelionato pelo crime de fraude de
procedimento licitatório, porquanto os bens tutelados são diversos e as
condutas foram praticadas de forma autônomas. Enquanto o crime de
fraude licitatório tutela a lisura da concorrência; o crime de estelionato
tutela o patrimônio alheio, no caso, o da Fundação Pública.
5. Impõe-se a redução das penas de dois réus e a manutenção das penas
dos outros, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcional idade, a fim de se prestigiarem os critérios da necessidade e
da suficiência para a reprovação e a prevenção dos crimes.
6. Dado parcial provimento aos recursos de dois réus e negado
provimento aos demais." (Apelação 20100112155097APR. Des. Rel. João
Timóteo de Oliveira. Julgado em 4.2.2016. DJe de 15.2.2016).

Assim, há provas suficientes para o engodo administrativo no sentido de que houvesse
uma considerável discrepância entre o grande número de materiais requisitados para a
compra e a demanda média daquela Clínica Médica.

Em relação à individualização da pena, na primeira fase do delito de estelionato
qualificado (art. 251 § 3º, do CPM), deve-se considerar a primariedade do Apelado, além
de que, o modo de execução da fraude, mediante necessidade simulada de materiais,
foi usual para o delito. Assim, fixo a pena-base no mínimo de 2 anos de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/04/2021 15:11:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20607dbfda
Na segunda fase de dosimetria da reprimenda, há agravante ao art. 251, § 3º, do CPM,
pois praticou o crime em detrimento da Administração Militar. Logo, devido ao prejuízo e
prova acerca do enriquecimento ilícito do Réu, aumenta-se na fração mínima de 1/5,
cujo resultado é de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, o que é a pena final, pois não
há majorantes ou minorantes para a terceira etapa de cálculo.

Inviável a concessão do sursis penal, porquanto a pena ficou acima do mínimo legal
permitido para o benefício.

Ressalto que não se pode declarar eventual prescrição da pretensão punitiva, na
medida em que ainda não transitou em julgado para o Parquet, na forma do art. 125, §
1º, do CPM.

Ante o exposto, Votei Vencido por conhecer e dar provimento parcial ao Recurso do
Ministério Público Militar para condenar o Réu Edson Luiz Locatelli à pena de 2 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, mantida a
absolvição no tocante ao crime de corrupção passiva, em razão de inexistir provas
suficientes para um édito condenatório, na forma do art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.

Brasília-DF, 4 de março de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ